Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706314-25.2023.8.07.0007 APELANTE: CONCESSIONARIA LINK LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A., ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS APELADO: ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, CONCESSIONARIA LINK LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre o autor e a Concessionária-ré e do contrato de financiamento celebrado entre o autor e o Banco-réu, em ambos os casos com a restituição dos valores pagos de forma simples. Condenou, ainda, a Concessionária-ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes ao autor, no período de 31/1/2023 até a data da r. sentença, “[...] em valores que deverão ser liquidados na fase de liquidação da sentença, com a apresentação dos comprovantes de pagamento” (id. 69791250, pág. 7). A Concessionária-ré e o Banco-réu interpõem apelação (ids. 69791260 e 69791262) e o autor interpõe recurso adesivo (id. 69791266). O Banco-réu, dentre outros pontos, alega que não causou danos ao autor, o que exclui o dever de indenizar, e subsidiariamente, defende a restituição dos valores pagos de forma simples (id. 69791262, pág. 11). Todavia, constata-se que não foi condenado pela r. sentença ao pagamento da indenização por lucros cessantes nem à restituição em dobro dos valores pagos pelo autor. O autor, por sua vez, pede a fixação da quantia indenizatória por lucros cessantes em R$ 500,00 semanais, mas a r. sentença, embora tenha mencionado que o valor seria mensal, expressamente determinou que os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, mediante a apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento referentes à locação de automóvel. A propósito, transcrevo trecho da fundamentação da r. sentença quanto aos lucros cessantes (id. 69791250, pág. 2): “Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, entendo que o autor provou o pagamento de aluguel de outro veículo, primeiramente de R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais) em julho de 2021 (Id. 154712711) e R$ 500,00 (quinhentos reais) por semana, a partir de 31/1/2023 (Id. 154712709). No caso do primeiro contrato, porém, não pode ser objeto de restituição, porquanto firmado antes do negócio jurídico. No que diz respeito ao segundo contrato o autor deverá, em sede de liquidação de sentença, apresentar todos os comprovantes de pagamento do aluguel, para se definir o quantum.” (grifos nossos). Assim, intimem-se, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC: i) a Concessionária-ré para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento parcial da apelação, suscitada de ofício, por ausência de interesse recursal em relação às matérias acima descritas; ii) o autor para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo, suscitada de ofício, por ausência de interesse recursal. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 28 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora